Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-13.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO E CERTIDÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL A SER CONSTRITO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO COMUM. PROCESSO FÍSICO. REQUERIMENTO DE PRAZO SUCESSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juízo originário declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora teria deixado de praticar os atos necessários à satisfação do crédito, não apresentando requerimento discriminado e atualizado da dívida ou fornecimento de meios para a penhora de bens.
2. No caso em análise, os autos físicos não estavam disponíveis em cartório para a autora durante o prazo concedido para atendimento da determinação judicial, uma vez que foi concedida carga dos autos ao advogado que representava a requerente e deixou de ser sócio do escritório de advogados contratado no curso do processo. Não houve pronunciamento do Juízo originário a respeito do requerimento de prazo sucessivo.
3. In casu, houve obstáculo à observação do prazo concedido pela Magistrada a quo, razão pela qual é devida sua devolução, nos termos do art. 107 do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.